Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: BANCO BMG S/A e
EDIVALDO SANTANA SANTA RITA

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDOS DE TUTELA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO BMG. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO DEMANDANTE. ALEGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PLEITO AUTORAL. ADAPTAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INVIABILIDADE. AUTOR. FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. DETENÇÃO DE CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SUPERADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESEMBOLSADOS EM EXCESSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº. 8000588-46.2022.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S/A e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, pelas razões adiante expostas:

Salvador, data registrada no sistema.